Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-44.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA RAMOS - CPF: 550.025.791-91 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE –
MÉRITO
– ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TELEFONE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos acostados aos autos.

Ausentes indícios da prática de fraude, devido será o débito, de forma que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito, na forma como prevista no art. 188, I do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005665-44.2018.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:

LUCIANO DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMª Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1005665-44.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
LUCIANO DA SILVA RAMOS
, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito, com a consequente exclusão dos dados do autor dos cadastros de proteção ao crédito; e condenar a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais requer preliminarmente a nulidade da sentença, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de instrução processual com a produção de prova oral para demonstrar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada.

No mérito, explica que “
a parte autora recorrida matinha relação contratual com o banco recorrente através do contrato de cartão de crédito ITAUCARD 2.0, sob o contrato 001814983680000 plastificado sob nº 4593150282520616 que foi contratado e utilizado pelo autor regularmente
” (sic).

Noticia que anexou documentos que comprovam a existência do vínculo contratual, bem como, da dívida contraída pela recorrida, o que ocasionou a cobrança e negativação, enumerando:
“
(1) pagamentos regulares de faturas, (2) uso regular do cartão de crédito, (3) o endereço do autor constante na petição inicial, (4) gravação atrelada ao cartão
” (sic).

Explica que se as compras tivessem sido efetuadas por um fraudador é certo que este não efetuaria pagamento dos valores gastos. Elucida que “
o endereço mencionado na petição inicial coincide com o endereço de cadastro da Parte Autora, que foi por ela fornecido ao Banco Réu por ocasião da contratação
” (sic), sendo que as faturas foram enviadas para o respetivo enderenço.

Menciona que segundo “
a gravação anexa evidencia que houve contato com a central de atendimento o solicitando informações diversas sobre o contrato contestado e a solicitação de informações dos débitos
” e que ainda foram solicitados cartões adicionais em nome de “
JOAO P SILVA, TANIA R D M RAMOS E MARCOS A SILVA, o que não foi contestado pela parte autora
” (sic).

Destaca que “
a parte autora reconhece que sua irmã que realizou a contratação do cartão em seu nome, assim, a parte autora reconhece se houve contratação por terceiro porque este disponibilizou todos os seus documentos para ela (irmã)
” (sic).

Argumenta que “
Os contratos bancários não exigem forma escrita, de modo que a contratação podia se fazer por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal que não deixou registro em papel
” (sic), ressaltando que os documentos produzidos em seu sistema estão submetidos não só a um rigoroso normativo de controle emanado pelo Banco Central, mas também à fiscalização de auditores independentes.

Por outro lado, defende que situação vivenciada pela parte recorrida constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral e não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. Alternativamente, requer a redução da indenização.

Ainda, requer que “
os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
” (sic).

Por fim, requer a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pois não guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado na presente demanda.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 114168516).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
telas apresentadas pela recorrente, são frutos de produção unilateral desta, inclusive, sendo passiveis de alterações por sua parte
”.

Salienta que “
a recorrente não trouxe nenhum documento que prove vínculo jurídico com o recorrido, referente ao suposto debito em questão
”.

Menciona que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, que preconiza como regra a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. Aponta que seu nome foi negativado no SPC, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser mantida (Id. 114826474).

O preparo foi recolhido (Id. 114168517 - Pág. 9).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a prova oral era de suma importância para comprovar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada.

Cumpre dizer, que o art. 370 do CPC, permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – ASSINATURA RECONHECIDA PELO AUTOR DURANTE A INSTRUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial, a confirmação pelo autor da assinatura constante do contrato durante a audiência de instrução e julgamento.”

(TJ-MT 10008244320208110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, destarte, o alegado cerceamento de defesa.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCIANO DA SILVA RAMOS
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese, que teve seu nome negativado por uma dívida, no valor de R$ 3.151,46 (três mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), referente ao Contrato de nº 001814983680000, vencido em 17/02/2016, da qual alega não ter contratado os serviços da requerida.

A empresa demandada, ao apresentar defesa discorreu que a dívida é referente à contratação do cartão de crédito ITAUCARD 2.0 nº 4593150282520616, mediante contato telefônico efetivado em 25/01/2014, cujas faturas vinham sendo liquidadas regularmente pelo período de 24 meses.

Informou inclusive que o autor questionou uma compra realizada no respectivo cartão de crédito, mediante atendimento telefônico, e que as faturas vinham sendo encaminhadas para o mesmo endereço informado pelo recorrido.

No entanto, após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito, com a consequente exclusão dos dados do autor dos cadastros de proteção ao crédito; e condenar a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ocorre que, parte recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme ficha de cobrança (id. 114168500 - Pág. 1), cujas faturas vinham sendo encaminhadas para o endereço: R SESSENTA Q 235 10 Q 235 SN, PEDRA 90, CEP: 78.099-300, ou seja, o mesmo informado pela recorrente em sua fatura de água (id. 114169472 - Pág. 3).

Além disso, vislumbra-se que diversas faturas foram liquidadas (id. 114169499), e ainda a existência de uma ligação efetivada em
calcenter
, questionando a compra realizada no cartão de crédito nº 4593150282520616, restando, portanto, evidente que reconheceu a compra efetivada no cartão adicional, com final 3051 por Tania Regina. Ademais, a contratação dos cartões adicionais, nos nomes de: JOAO P SILVA, TANIA R D M RAMOS E MARCOS A SILVA, sequer foram impugnados.

Portanto, tais situações, não coadunam com a possibilidade de utilização do cartão mediante fraude.

Dessa forma, a apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, não há dúvidas acerca da contratação de cartão de crédito pelo apelado, não havendo que se falar em fraude, sendo os débitos lançados nos em nome da parte autora decorrem do legítimo direito da requerida, ao passo que a inclusão aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do saldo devedor em aberto pela ausência de pagamento.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL-
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC
- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA . 1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. 2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados. 3-
A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” referente ao refinanciamento da divida a ser pagos em 72 (setenta e duas) vezes de R$55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), consoante se observa do ID nº 109457532), devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada”. (TJ-MT 10006894720198110109 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
No caso dos autos, inexiste conduta ilícita praticada pela Instituição Recorrida, vez que esta logrou êxito em comprovar a origem da relação negocial
. Além de apresentar o contrato assinado (ID. 49811217), também trouxe o comprovante de que a Recorrente efetuou telesaques com seu cartão, o que acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor. 2- Desse modo, não há como imputar à Instituição Financeira a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença não comporta reparos”. (TJ-MT - AC: 10319515920188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, considerando que não comprovado o pagamento das faturas cobradas, devido será o débito, de forma que o apontamento aos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito, na forma como prevista no art. 188, I do Código Civil.

Dessa maneira, não restou caracterizado a fraude, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa consoante previsão contida no artigo 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022